Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE CONVENIADA. MENOR IMPÚBERE. JULGAMENTO DO RESP 1.846.781/MS (TEMA 1058). PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927, III, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, apregoando ser o Juízo da Fazenda Pública do Distrito Federal o competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer (matrícula em creche conveniada da rede pública) ajuizada por menor impúbere.

2. A questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento do Resp n. 1.846.781/MS (Tema 1058), sob a sistemática dos recursos repetitivos, que firmou a seguinte tese jurídica: “A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos do arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.

3. Pertinente salientar que, no aludido precedente vinculante, fixou-se a competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e Juventude, “independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto ‘os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária’”.

4. Assim, diante da imperatividade da decisão externada no REsp n. 1.846.781/MS (Tema 1058), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reconhecida a competência do Juízo da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar a reportada obrigação de fazer.

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal.